Tribunal: TJPA
Processo: 0810614-06.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810614-06.2019.8.14.0000
PACIENTE: NADILSON BAENA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SALINÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. PREDICADOS INSUFICIENTES. EXCESSO DE PRAZO. DENEGAÇÃO.

1. O habeas corpus não comporta exame aprofundado de provas, daí porque não se conhece da tese de negativa de autoria.

2.
Em face da configuração dos requisitos da prisão preventiva, recomendada está a manutenção em cárcere do Paciente, tornando irrelevantes condições pessoais favoráveis, e elidida a possibilidade de conversão em medidas cautelares diversas da prisão.

3.
Diante das peculiaridades do feito principal, em que não houve desídia por parte do magistrado inquinado coator, o feito está tramitando dentro da razoabilidade esperada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado por
AUGUSTO FRANKLIN GARCIA REIS
em favor de

NADILSON BAENA DA SILVA.

O Impetrante alega que o Paciente encontra-se preso, em razão de prisão preventiva decretada contra ele, desde 02.09.2019, sob a acusação do crime previsto no art. 217-A do CP. Defende o Impetrante o constrangimento ilegal a que está submetido o Paciente, em face da ausência dos pressupostos autorizadores do decreto preventivo, e possuir predicados favoráveis que autorizam a concessão de liberdade provisória, adentrando em matéria probatória, ao defender a tese de negativa de autoria. Alega também excesso de prazo em razão de não ter sido, até a data do writ, realizado o seu interrogatório. Requereu, ao final, a concessão da ordem de
habeas corpus
.

Constam as informações de praxe no ID
2553659
.

O pedido de liminar foi indeferido no ID
2559478
.

E o Ministério Público apresentou parecer pela denegação da ordem (ID
2569987
).

É o relatório.

VOTO

O Impetrante defende em favor do Paciente a ocorrência de constrangimento ilegal, em face da ausência dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva e destacando condições pessoais favoráveis, e excesso de prazo.

Primeiramente, cabe destacar que o
habeas corpus
não comporta incursão em matéria probatória, a qual deverá ser esmiuçada durante a instrução criminal. O
habeas corpus
se restringe a analisar a legalidade da decretação da prisão do paciente, ou outra ameaça ao direito de ir e vir, portanto, alegações sobre provas deverão durante a instrução criminal ser dirimidas.

No que concerne à
prisão cautelar do Paciente
, a liberdade requerida pelo Impetrante não encontra sustentação fática e jurídica neste caso, pois a manutenção de seu cárcere

é totalmente legítima, pois ele foi preso em razão de prisão preventiva, em 02.09.2019, após registro de ocorrência de crime sexual praticado contra criança de 6 anos de idade, a qual relatou à pessoas de sua família que o Paciente seria o autor dos fatos, comprovados por meio de exame sexológico/pericial, o qual atestou tentativa de cópula vaginal e anal.

Pelo que consta dos autos, a prisão preventiva do Paciente foi decretada em face da existência de indícios de autoria e materialidade, combinados com a necessidade de acautelamento do meio social, e isso é reforçado pelo
modus operandi
que demonstrou a total vulnerabilidade que a vítima se encontrava, já que o Paciente vem a ser parente, o que levaria à proximidade muito grande do suposto agressor para com a vítima, o que torna mais temerária ainda a soltura do Paciente.

Veja-se que, em casos como o dos autos, a existência de predicados pessoais é irrelevante, pois, além de normalmente criminosos sexuais serem cidadãos acima de qualquer suspeita, o que se leva em consideração é a necessidade da garantia da ordem pública, da própria aplicação da lei penal e da instrução criminal, que ainda não ocorreu, e acima de tudo, da integridade das vítimas (no caso, menor de idade) e testemunhas, as quais possuem seu dia a dia próximo ao Paciente.

Em sendo assim, a soltura do Réu neste momento poderá comprometer a tramitação do feito e, suas características intrínsecas, como gravidade da infração e periculosidade do agente, inerente ao crime sexual, reforçam a necessidade de preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Deste modo, não vejo qualquer ilegalidade na manutenção da segregação do Paciente, pelo contrário, é extremamente necessário mantê-lo custodiado, pelo menos até a instrução do feito.

No que tange
excesso de prazo
, consta nos autos, que o Paciente foi preso em razão de
decreto preventivo,
em 02.09.2019.

Em seus informes, a autoridade impetrada noticia que a denúncia contra o Réu foi ofertada em
10.09.2019
e o patrono do Paciente ingressou com pedido de revogação em
03.10.2019
(consulta ao LIBRA), e remetidos os autos ao Ministério Público, com devolução em 12.11.2019 (consulta ao LIBRA), o qual foi indeferido em
22.11.2019
(consulta ao LIBRA), tendo sido marcada a audiência de instrução e julgamento para
30.01.2020
.

Vê-se, portanto que o processo-crime está transcorrendo de forma razoável, e inexiste desídia funcional do magistrado para gerar o constrangimento ilegal ao direito de liberdade do Paciente, sendo que a audiência foi designada conforme desimpedimento da pauta, até porque nesse interregno viria o recesso forense.

Em razão disso, entendo que a ação principal encontra-se com tramitação razoável, dentro do que é esperado, onde o magistrado não pode ser intitulado como coator se não tem participação em qualquer constrangimento supostamente causado ao direito do Réu, pois não está alheio ao decurso dos prazos processuais, já que pelo que se verifica da tramitação do processo, vem impulsionando a ação na medida de suas possibilidades.

Nesse sentido:
“A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário.”
(STJ -
RHC 49992/ES,
Ministro GURGEL DE FARIA, DJ 07/05/2015).

Outrossim, se o magistrado não se configura desidioso com seu mister, não pode a ele ser imputado ato coator por excesso de prazo.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial e voto pela DENEGAÇÃO DA ORDEM
de
habeas corpus.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 28/01/2020